Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, CF. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PRAZO PARA SUPRIR OMISSÃO. TEORIA CONCRETISTA INTERMEDIÁRIA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC 51/1985.
1. Trata-se de mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do art. 40, §4o-B, da Constituição Federal, seguido da análise do pedido de concessão do abono de permanência relacionado à aposentadoria especial, com fulcro na Lei Complementar 51/1985.
2. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar ao demandante, devendo ser evidenciada necessidade, adequação e utilidade da demanda judicial. 2.1. Justificado o interesse da impetrante de ter sua situação analisada da forma requerida (aposentadoria nos termos da LC 51/1985).
3. Conforme disposto no art. 71, §1o, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3.1. A referida previsão legal é suficiente ao afastamento das teses de formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva.
4. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4o-A, 4o-B e 4o-C, da Carta da República. Precedentes STF.
5. A Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 5.1. Não há, portanto, necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional.
6. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital – a quem compete a regulamentação do art. 40, §4o-B, da CF – e demonstrada a subsunção do quadro fático da impetrante à norma em destaque, imperioso reconhecer que, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência. 6.1. Fixação de prazo de 90 dias para suprimento da omissão legislativa (Teoria Concretista Intermediária).
7. Sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar no 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto, que versa sobre agente socioeducativo.
8. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.